Tribunal: TJMT
Processo: 1038012-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038012-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO), HIPER OTICA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.495.777/0001-08 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 779.620.951-72 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 241.978.582-72 (EMBARGANTE), J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.893.490/0001-65 (EMBARGANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), HIPER OTICA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.495.777/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL CONTRA AVALISTAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO CAMBIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução contra avalistas, mesmo diante da alegação de que o crédito exequendo estaria submetido à recuperação judicial da devedora principal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada padece de erro material ao exigir dos executados a apresentação de comprovantes de pagamento do Plano de Recuperação Judicial; (ii) verificar se existe contradição na decisão ao admitir o prosseguimento da execução contra avalistas, apesar de cláusula expressa no Plano de Recuperação prevendo extensão dos efeitos da novação aos coobrigados; e (iii) determinar se a manutenção da execução implicaria enriquecimento ilícito do credor e violação ao princípio da preservação da empresa.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada examinou adequadamente todas as questões suscitadas, não apresentando omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O acórdão analisou corretamente a autonomia da obrigação cambial dos avalistas, destacando que os credores conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, independentemente da recuperação judicial do devedor principal.

4. O artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, embora estabeleça a novação dos créditos anteriores ao pedido, ressalva expressamente que tal novação ocorre "sem prejuízo das garantias", significando que as garantias reais e fidejussórias subsistem integralmente, podendo ser exigidas dos respectivos garantidores.

5. Os embargantes não apresentaram documentação específica que comprovasse, de forma inequívoca, que o crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário executada foi efetivamente habilitado no processo recuperacional e incluído no plano de pagamento. A mera coincidência aproximada entre valores não constitui prova suficiente da identidade entre o crédito exequendo e o crédito incluído na recuperação judicial.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 581, autoriza expressamente o prosseguimento das execuções contra avalistas e coobrigados, independentemente da recuperação judicial do devedor principal, preservando o sistema de garantias e a segurança jurídica das relações creditícias.

7. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, mas apenas ao esclarecimento de eventuais obscuridades, contradições ou omissões, não sendo cabível sua utilização para rediscussão do mérito da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de execução contra avalistas e coobrigados, preservando-se a autonomia das obrigações cambiais e o sistema de garantias. 2. A novação decorrente do plano de recuperação judicial ocorre sem prejuízo das garantias, subsistindo integralmente as garantias reais e fidejussórias. 3. Os embargos de declaração não comportam rediscussão do mérito da decisão embargada, limitando-se ao esclarecimento de obscuridades, contradições ou omissões efetivamente existentes.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei n. 11.101/2005, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 581; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.06.2019; TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA e outros
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, mantendo o prosseguimento da execução em face dos avalistas, mesmo diante da alegação de que o crédito exequendo estaria submetido à recuperação judicial da devedora principal.

Os embargantes alegam, em síntese, que a decisão embargada padece de erro material e contradição, ao exigir dos executados a apresentação de comprovantes de pagamento do Plano de Recuperação Judicial, embora tais documentos jamais tenham estado em sua posse, mas sim sob a guarda da Administradora Judicial, responsável legal pela fiscalização do cumprimento do plano. Sustentam que a recuperação judicial da devedora principal foi regularmente processada, homologada e encerrada por sentença, justamente em razão do adimplemento das obrigações previstas no plano, circunstância que afastaria a continuidade da execução individual.

Aduzem, ainda, que a decisão incorreu em contradição ao admitir o prosseguimento da execução contra avalistas, apesar de existir cláusula expressa no Plano de Recuperação Judicial prevendo a extensão dos efeitos da novação aos coobrigados, cláusula esta aprovada em Assembleia Geral de Credores, da qual o banco exequente participou. Defendem que, nos termos da Lei n. 11.101/2005 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a novação decorrente do plano regularmente aprovado vincula todos os credores e impede a cobrança do crédito fora das condições nele estabelecidas.

Por fim, afirmam que a manutenção da execução implicaria enriquecimento ilícito do credor, com risco de pagamento em duplicidade de crédito concursal já submetido e adimplido no âmbito da recuperação judicial, além de esvaziar a lógica do instituto e violar o princípio da preservação da empresa. Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar a decisão e determinar a extinção da execução em razão da liberação dos avalistas prevista no plano.

Contrarrazões apresentadas em id. 340006398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA e outros
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, mantendo o prosseguimento da execução em face dos avalistas, mesmo diante da alegação de que o crédito exequendo estaria submetido à recuperação judicial da devedora principal.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, os embargantes alegam que a decisão embargada padece de erro material e contradição, sustentando que não lhes incumbia o ônus de apresentar comprovantes de pagamento do Plano de Recuperação Judicial, uma vez que tais documentos sempre estiveram sob a guarda da Administradora Judicial. Aduzem, ainda, que existe contradição na decisão ao admitir o prosseguimento da execução contra avalistas, apesar de cláusula expressa no Plano de Recuperação Judicial prevendo a liberação dos coobrigados.

Contudo, após detida análise da decisão embargada, não vislumbro a presença de qualquer dos vícios alegados pelos embargantes. O acórdão foi claro, fundamentado e enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

A decisão embargada examinou minuciosamente a questão da autonomia da obrigação cambial dos avalistas, destacando que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

O acórdão também analisou adequadamente o artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, ressaltando que, embora estabeleça a novação dos créditos anteriores ao pedido, o mesmo dispositivo ressalva expressamente que tal novação ocorre "
sem prejuízo das garantias
", significando que as garantias reais e fidejussórias subsistem integralmente, podendo ser exigidas dos respectivos garantidores.

Quanto à alegada insuficiência probatória, a decisão embargada foi cristalina ao demonstrar que os agravantes não apresentaram documentação específica que comprovasse, de forma inequívoca, que o crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário executada foi efetivamente habilitado no processo recuperacional e incluído no plano de pagamento. A mera coincidência aproximada entre valores não constitui prova suficiente da identidade entre o crédito exequendo e o crédito incluído na recuperação judicial.

A decisão também enfrentou adequadamente a questão da exceção de pré-executividade, esclarecendo que tal instituto exige comprovação imediata e documental das matérias alegadas, sem necessidade de dilação probatória, incumbindo ao executado que alega extinção da obrigação apresentar prova pré-constituída e inequívoca desses fatos.

Por fim, o acórdão invocou corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 581, que autoriza expressamente o prosseguimento das execuções contra avalistas e coobrigados, independentemente da recuperação judicial do devedor principal, preservando o sistema de garantias e a segurança jurídica das relações creditícias.

O que se verifica, em verdade, é que os embargantes pretendem, por via inadequada, rediscutir o mérito da decisão embargada, buscando a reforma do julgado sob o pretexto de sanar vícios inexistentes. Tal pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, mas apenas ao esclarecimento de eventuais obscuridades, contradições ou omissões.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

No caso concreto, a decisão embargada analisou exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, fundamentando adequadamente suas conclusões com base na legislação aplicável e na jurisprudência dos tribunais superiores. Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado mediante embargos de declaração.

A alegação de que a decisão incorreu em erro material ao exigir dos executados a apresentação de comprovantes de pagamento não procede, uma vez que o acórdão apenas destacou a insuficiência da prova apresentada para demonstrar a extinção da obrigação, o que constitui questão de mérito já decidida de forma fundamentada.

Da mesma forma, a suposta contradição quanto à aplicação da Súmula 581 do STJ não se verifica, pois a decisão embargada aplicou corretamente o entendimento consolidado daquela Corte Superior, que preserva os direitos dos credores contra avalistas e coobrigados, independentemente da recuperação judicial do devedor principal.

Por fim, cumpre destacar que a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando efetivamente comprovada a existência de vício no julgado que justifique sua modificação. No presente caso, como já demonstrado, não se verifica qualquer dos vícios alegados, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, por não vislumbrar a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026